Tribunal: TJMT
Processo: 1007056-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
h

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007056-46.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILDETE SANTOS SAVAZZI - CPF: 298.897.401-25 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO EM DOBRO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONTRATO ASSINADO – NEGATIVA DE ASSINATURA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

2.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

3.

Diante da juntada de contrato assinado, havendo mera semelhança com a assinatura da parte promovente, mostra-se imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

4.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

5.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

6.

Recurso provido

Relatório.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela parte reclamante contra o julgamento monocrático proferido (id.
256119197)
, o qual
deu provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, para reformar a sentença exarada pelo juízo singular e reconheceu a existência do vínculo contratual, eliminando, por consequência, a declaração de inexistência da relação jurídica e dos danos morais arbitrados
(id. 250676654).

A reclamada, ora agravante, visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida para restabelecer a sentença de procedência proferida na 1a instância ou a declaração de incompetência do juízo.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a decisão monocrática (id. 256119197), a qual
deu provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclamada (id. 250676664), para reformar a sentença prolatada pelo juízo singular e reconheceu a existência do vínculo contratual, eliminando, por consequência, a declaração de inexistência da relação jurídica e dos danos morais arbitrados.

A parte promovente, nas razões recursais, se insurge quanto à assinatura aposta no contrato anexo a contestação pela reclamada (id. 168030698), ao argumento de que se faz necessária a realização de perícia, negando a assinatura dos documentos apresentados nos autos.

Assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

Pretende a parte Recorrente/Agravante a reforma da decisão monocrática (id. 256119197), pois afirma que não assinou o contrato encartado aos autos pelo Reclamado.

A despeito do entendimento do magistrado
a quo
(id. 250676655) entendo que os argumentos que utilizou não merecem prosperar, uma vez que no presente caso mostra-se imprescindível a realização de perícia.

As assinaturas são semelhantes, mas não a ponto de afirmar categoricamente que foi emitida, ou não, pelo punho da
Recorrente/Agravante
e, assim, entendo que concorre o pressuposto para a realização da perícia. A perícia somente deve ser descartada no caso de clara percepção de que a assinatura é diversa a olho nu, ou idêntica a olho nu, o que não ocorre no caso dos autos.

Diante deste contexto, entendo é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, posto que há semelhança entre as assinaturas.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

[...]

II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

[...]

Nos termos do Enunciado 54/FONAJE,
“a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”
.

É o caso.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Nesse sentido: (N.U 1006885-70.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/01/2025, Publicado no DJE 20/01/2025).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, posto que tempestivo e,
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica e, via de consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/95.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025